Tribunal: TJMT
Processo: 1004663-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004663-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 054.172.336-76 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - CNPJ: 18.851.198/0001-82 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (AGRAVADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL DE ICMS (DIFAL) – RELEVÂNCIA JURÍDICA – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1.
Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

2.
Tendo em vista que o acórdão que julga o
agravo de instrumento
tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°: 1004663-26.2022.811.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS

AGRAVADO(A): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO, interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
contra d
ecisão proferida pelo juízo da 1
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança n.°
1001532-17.2022.811.0041
,
in
deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (
ID. 75003829 – autos n.° 1001532-17.2022.811.0041
):

“
Vistos.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela ASSOCIAÇÃO NACIOONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - ANCT, associação civil de direito privado, sediada em Brasília/DF, contra eventual ato fiscal/tributário a ser praticado pelo SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT, inerente a hipotética cobrança do diferencial de alíquota, nas operações interestaduais de compra e venda de mercadorias dos filiados da impetrante.

Requereu concessão de liminar para que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o ICMS-DIFAL no período entre janeiro a dezembro de 2022 referentes operações de compra e venda de mercadorias, para consumidor final no Estado de Mato Grosso, enquanto no mérito pugnou pela confirmação em definitivo da liminar e a consequente concessão da segurança, sem prejuízo da declaração do direito a restituição de valores recolhidos.

Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00. Juntou documentos para sedimentar o pleito.

É a síntese.

Fundamento e Decido.

Em sua peça inaugural, o impetrante informou que na qualidade de entidade associativa “... resolveu por bem adotar as medidas cabíveis em favor de seus filiados, defendendo a irregularidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS no período compreendido de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022, uma vez que a exigência tributária consignada na Lei Complementar n.o 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, que instituiu e regulamentou o DIFAL, deve submeter-se aos Princípios da Anterioridade de Exercício e Nonagesimal, previstos no artigo 150, caput, e inciso III, alínea “a” da Constituição Federal...”.

Pois bem.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009.

Para concessão da medida liminar faz-se necessária à presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, a relevância dos fundamentos invocados e a probabilidade de ineficácia da medida caso não deferida à providência cautelar.

Nesta fase de cognição sumária, a apreciação da matéria limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da medida liminar postulada pelo Impetrante, conforme dispostos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009.

No caso em exame, onde não há autuação do Fisco Estadual, revestindo-se a ação mandamental de caráter preventivo, predomina entendimento jurisprudencial no âmbito do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Não se admite a impetração de mandado de segurança, com pedido genérico, de índole normativa, visando atingir futuros créditos tributários sendo necessária a demonstração da efetiva ameaça por atos concretos por parte da autoridade indigitada coatora. Não deve o Poder Judiciário expedir, em sede de ação mandamental, um salvo-conduto para o contribuinte com finalidade de inibir, genericamente, o Ente Público Fiscalizador do exercício de seu poder dever de fiscalização para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário estadual.” (1038762-69.2017.8.11.0041, TJMT, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa Maria Erotides Kneip Baranjak, Julgado em 31.5.2021, Publicado no DJE 16.6.2021).

Nestas condições, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar postulado pela impetrante em sua peça inaugural.

Notifique-se a autoridade impetrada para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009).

Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, nos termos e para os fins do art. 12, da Lei no 12.016/2009.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2022.

ONIVALDO BUDNY

Juiz de Direito
”

Aduz a parte Agravante que
não prospera o entendimento do juízo
a quo,
no sentido de que não há efetiva ameaça de lesão a direito de seus filiados, na medida em que esta encontra-se inerte desde o primeiro dia da competência de janeiro de 2022.

Assevera que a Nota Técnica n.° 099/2021, da CDCR/SUNOR, ainda no ano de 2021, estabeleceu que a cobrança do Difal ocorresse a partir do início do ano de 2022, ato que não foi revogado pelo Governo Estadual, motivo pelo qual o risco da cobrança de tributo inconstitucional no ano corrente é eminente.

Verbera que a decisão combatida viola os princípios constitucionais e tributários que protegem os contribuintes, consubstanciada na majoração ou cobrança de tributos sem que haja lei prévia, violando a anterioridade nonagesimal.

Argumenta, ainda, que encontram-se demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, mormente pela probabilidade do direito, frente ao desrespeito aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, bem como do perigo na demora, pois em caso de cobrança dos tributos inconstitucionais pelo fisco estadual, os contribuintes terão dificuldades para reaver o montante pago indevidamente, o que lhes acarretará dificuldades financeiras.

Por essas razões, requer (ID.
121361465
):

“Ante o exposto, requer a reforma da decisão para que seja deferida a TUTELA RECURSAL, a fim de que seja concedida liminarmente a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários de Diferencial de alíquota de ICMS – DIFAL, no período entre 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2022, afastando qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL.

Por se tratar de processo digital, se dispensa à juntada de peças no presente recurso conforme art. 1.017 § 5o do CPC.

E no mérito, confirmando a tutela recursal, requer que seja deferida a segurança do não recolhimento de DIFAL no ano de 2022 conforme preconizam os princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, vedação a não surpresa do contribuinte e respeito aos arts. 150 III, “b” e “c” e ao art. 3o da LC 190/2022”.

O
pedido de antecipação da tutela
recursal foi
in
deferido (ID.
125376150
).

Nas contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo não provimento do recurso
(ID.
127689797
).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO, no qual argumenta que a decisão proferida pela Presidência do TJMT, em que se fundamenta o relator, não gerou efeito
erga omnes
, razão pela qual se aplica exclusivamente aos processos mencionados naquele
decisum
, dentre os quais não se encontra o mandado de segurança de base.

Apregoa que o perigo na demora ao Estado de Mato Grosso é absolutamente menor que aos contribuintes, bem como que a concessão da liminar não impedirá a cobrança do tributo, apenas a sua exigibilidade ficará suspensa.

No mais,
apresentando os mesmos argumentos já manifestados
no agravo de instrumento
, para requerer a reforma da decisão,
a fim de que “
seja concedida liminarmente a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários de Diferencial de alíquota de ICMS – DIFAL, no período entre 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2022, afastando qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL
” (ID. 128120655).

Intimado
, nos termos do art. 134-A, § 1o do RI/TJMT c/c art. 1.021, § 1o do CPC,
o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do agravo interno
(ID.
133989163).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
des
provimento do agravo de instrumento (ID.
128271679
).

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, intimem-se as partes para o julgamento simultâneo do mérito do
agravo de instrumento
e do agravo interno interposto em seu bojo.

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da
1
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança n.°
1001532-17.2022.811.0041
,
in
deferiu o pedido liminar
.

Da análise dos autos, colhe-se que a ação mandamental foi impetrada p
ela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - ANCT

contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública e Superintendente de Fiscalização, ambos da SEFAZ/MT, sustentando, em síntese, a impossibilidade de cobrança do ICMS Difal, considerando os princípios da anterioridade tributária.

O Juízo
a quo
, por não constatar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 8°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, indeferiu o pedido liminar postulado pela impetrante em sua peça inaugural (ID. 75003829 – autos n.° 1001532-17.2022.811.0041).

Inconformado,
a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Como é sabido, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança faz-se necessária a demonstração de plano, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7°, inciso III, da Lei n.° 12.016/2009, quais sejam a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante a autorizar a medida liminar no remédio heroico é mais intenso que a probabilidade do direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos autos ou fatos alegados.

Acerca da questão posta, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.221.330 (Tema n.° 1.094), fixou a tese no sentido de que a lei local, instituidora do tributo, com fundamento no Texto Constitucional, mas publicada antes da lei complementar veiculadora de normas gerais, é válida, tendo, apenas, sua eficácia postergada, para o momento em que a lei geral tornar-se vigente. Eis a tese fixada:

“I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.

No caso do Estado de Mato Grosso, a regulamentação da cobrança da diferença de alíquota do ICMS está prevista na Lei Estadual n.° 10.337/2015, editada após a promulgação da Emenda Constitucional n.° 87/2015, embora publicada antes da vigência da Lei Complementar n.° 190/2022.

Assim, com a entrada em vigor da lei complementar geral, em 05.01.2022, parece-me, a princípio, com base no entendimento da Suprema Corte, que a Lei Estadual n.° 10.337/2015 passou a produzir os seus efeitos, de sorte que a cobrança pretendida pelo fisco mostra-se válida, observando-se, no entanto a suspensão da eficácia das leis instituidoras do Difal que postergou a sua incidência para o 1o dia do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do respectivo portal.

Demais disso,
a douta Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar a medida de urgência pleiteada pelo Estado de Mato, nos autos do
“
Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela” n.o 1004168-79.2022.8.11.0000,
determinou a suspensão das decisões que haviam deferido liminar em mandado de segurança para obstar a cobrança do tributo em questão no ano de 2022
, da
seguinte forma:

“
Cuida-se de
Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 120730456) com o objetivo de suspender as liminares deferidas pelos Juízos da 1a, 2a, 3a e 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, [...]que impedem o ente estatal de exigir das empresas Impetrantes o Diferencial de Alíquota (DIFAL), algumas por 90 (noventa) dias, outras durante todo o exercício de 2022.

[...]

É o relatório.

Decido
.

Pelo regime legal de contracautela (Leis n. 7.347/1985, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009, art. 1.059 do CPC e art. 35, XLVII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), esta Presidente dispõe de competência para determinar providências a fim de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspendendo a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada/provisória deferidas contra o Poder Público.

O que se deve ter em foco no requerimento de suspensão é se decisão proferida pelo Poder Judiciário em sede cautelar provoca risco de lesão aos valores tutelados na legislação de contracautela, dispostos em linhas volvidas.

Com efeito, não se impõe ou se autoriza o exame aprofundado da demanda subjacente nem se forma quanto a ela juízo definitivo ou vinculante sobre os fatos e fundamentos submetidos ao cuidado da instância de piso.

Noutras palavras: não se analisa nos pedidos de estilo o mérito das ações em trâmite na Primeira Instância, mas tão somente a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei.

Deve-se ponderar, não bastasse, que não se presta o pedido de suspensão para exame de
error in procedendo
ou de
error in judicando
, o que deve ser perseguido nos recursos previstos na legislação processual (cf. STJ: AgRgPet n. 1.236-RJ, DJU 13.5.2002, p. 136; AgRgPet n. 1.323-ES, DJU 26.5.2003, p. 242).

Cabe dizer aqui, ademais, que as suspensões não se caracterizam como ato discricionário do Presidente do Tribunal. Ao contrário. Somente são permitidas quando comprovado o risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e/ou à economia pública.

Fixadas tais premissas, passo à análise da controvérsia, com base nos pressupostos legais para a suspensão perquirida.

Demonstra-se, na espécie, presente um dos requisitos para a suspensão da execução da liminar, qual seja: evitar-se grave lesão à economia pública.

Com efeito, não há como se olvidar que as decisões liminares prolatadas pela Instância singular representam risco à ordem econômica do Estado de Mato Grosso, notadamente ao se considerar que as receitas oriundas do recolhimento do ICMS na área do comércio varejista representam expressiva fatia orçamentária do Estado, de forma que sua supressão é passível de provocar a “desarticulação da gestão da política tributária estatal”, como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal:

[...]

Aliás, infere-se da Informação confeccionada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Id. 120730467) que a estimativa de perda direta de arrecadação com o DIFAL, até o final do exercício financeiro, é superior a R$ 300.000.000 (trezentos milhões de reais), evidenciando uma perda significativa para os cofres públicos estaduais, podendo comprometer, inclusive, a prestação dos serviços públicos essenciais.

Para além disso, o potencial efeito multiplicador, consubstanciado na proliferação de demandas e liminares idênticas, com grande impacto nas finanças públicas, resta evidente ao se considerar a existência de 78 decisões proferidas em um intervalo de cerca de apenas dois meses.

Nesse compasso, sabe-se que a probabilidade de efeito multiplicador, como ocorre na espécie, é fundamento suficiente para o deferimento da medida de contracautela, senão vejamos:

[...]

Ante o exposto e em sede liminar,
defiro
o pedido de suspensão da decisão liminar [...]

Comunique-se

imediatamente
ao Juízo da 1a, 2a, 3a e 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital acerca desta decisão,
inclusive para que dê ciência dela aos respectivos Impetrantes.

Dê-se vista
dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que se manifeste em 05 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo, conclusos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se
.

Cuiabá/MT, 11 de março de 2022.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça”
.

Ademais,
a despeito do que sustenta a parte agravante, concluo que a questão
sub examen
deve submeter-se aos efeitos da decisão proferida no pedido de suspensão liminar acima transcrita.

Desse modo,
em sede de juízo não exauriente, não vislumbro razões que justifiquem a
reforma

da
decisão agravada, uma vez que não foi comprovada a

relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese em que a segurança venha a ser concedida apenas na decisão de mérito.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID. 128120665).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a
decisão proferida pela Presidência do TJMT, em que se fundamenta o relator, não gerou efeito
erga omnes
, apresentando, no mais, os mesmos
argumentos já manifestados
no agravo de instrumento.

Nesse contexto, considerando o julgamento do
agravo de instrumento
, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1a Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”.

(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo Interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo inalterada a decisão combatida e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO (AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista acerca da interpretação do artigo 3o da Lei Complementar Nacional no 190, de 4 de janeiro de 2022, a qual regulamenta as normas gerais aplicáveis aos Estados e ao Distrito Federal, em especial o prazo de noventa (90) dias para produção de efeitos, a contar da data de sua publicação, visto que já transcorreu o citado prazo, para acompanhar a eminente Desembargadora Relatora.

VOTO (AGRAVO interno)

Acompanho a Desembargadora Relatora para julgar prejudicado o agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022